Tribunal: STF
Processo: HC 195506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kimberlly Gabriele dos Santos Baboni, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 628.606/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva ante a prática dos crimes de roubo e resistência. 
    Assevera que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aponta a ilegalidade do indeferimento da realização da perícia datiloscópica requerida pela paciente.
    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, “primária e ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, emprego fixo, além de ser arrimo de família, pois ressalta-se ainda que a mesma tem 01 (uma) filha de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de idade”.
    Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva da paciente ou fixadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar. Postula, ainda, “que seja concedida LIMINAR para realização de perícia datiloscópica no simulacro de arma apreendido para constatação de eventuais digitais da paciente naquele simulacro, inclusive com o colhimento das impressões digitais do paciente, caso necessário”.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 628.606/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 
    Ainda que assim não fosse, registro que as instâncias ordinárias levaram em conta o modus operandi e o risco de reiteração criminosa (paciente foi condenada por tráfico de drogas), o que foi destacado na decisão impugnada:
    “(...)
    Tratando-se de crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, afasta-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas do artigo 319 do CPP, posto que insuficientes à situação vivenciada.
    Com efeito, há necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do sensível abalo trazido à ordem pública com a crescente de crimes patrimoniais violentos atualmente vivenciada na Comarca, a ensejar pronta resposta penal.
    Ainda, de se consignar que a medida é adequada, haja vista que a previsão inscrita no inciso II, do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação ou manutenção da custódia preventiva daqueles que insistem em se envolver em fatos criminosos.
    Tal disposição é clara posto que há abalo sensível à ordem pública praticado por quem faz do ataque ao patrimônio alheio e da reiteração na conduta criminosa meio de vida.
    A aplicação da lei penal e o bom andamento do feito também respaldam a manutenção da prisão cautelar, posto que em liberdade pode o custodiado novamente se envolver em delitos patrimoniais ou ausentar-se do distrito da culpa, buscando dificultar a aplicação da lei penal, notadamente em se tratando de reincidentes que se encontram em regime aberto de cumprimento de pena, onde, mesmo assim, voltaram a delinquir, denotando personalidade voltada à prática delituosa.
    (…)
    Com efeito, Kimberlly Gabriele ostenta condenação em primeira Instância por tráfico de substância entorpecente (fls. 81 dos autos principais).
    Por fim, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal estabelece como discricionariedade do Juiz proceder à substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando “o agente for (...) mulher com filho de até 12 (doze)anos de idade incompletos”
    A despeito de o d. impetrante ter comprovado que Kimberlly Gabriele é mãe da infante K L S de O (cf. Certidão de Nascimento de fls.352), trata-se de pessoa que, como visto, está sendo processada por delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (doc. 7).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Por fim, destaco que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e trabalho e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente